Tribunal: TJPA
Processo: 0001863-57.2013.8.14.0070
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0001863-57.2013.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: WERITON ALMEIDA DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE SAÍDA ANTECIPADA PARA O REGIME ABERTO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
. O Conselho Nacional de Justiça respeitou a independência jurisdicional dos Juízos da Execução para, obedientes à legislação especial, firmar orientações para a concessão da prisão domiciliar aos apenados do regime semiaberto (Recomendação nº 62, art. 5º, III)
1.1
. A situação emergencial vivenciada com a pandemia da COVID-19 atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a concessão antecipada da prisão domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o agravante está acometido de doença grave e que, em razão desta, está com a saúde extremamente debilitada, bem como que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe fornecer o devido tratamento, sobretudo porque demonstrado que as autoridades penitenciárias do Estado, cientes da gravidade da situação, vêm adotando medidas preventivas nos presídios.
2
. Agravo em execução conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e um do mês de setembro de 2020 e término às 14:00hs do dia vinte e oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001863-57.2013.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: WERITON ALMEIDA DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado
Weriton Almeida dos Santos
, por intermédio da Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido do agravante de cumprimento de pena em regime domiciliar, em face da situação emergencial vivenciada pela pandemia da COVID-19, com fulcro na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Objetiva a defesa técnica o deferimento do pedido de conversão da prisão-pena por constritiva domiciliar, sob o argumento, em linhas gerais, de que o agravante se encontra, atualmente, em regime semiaberto, cumprindo pena na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), estando submetido ao estado de coisas inconstitucionais em face da superlotação carcerária e, em razão do local não possuir as mínimas condições de saúde e sanitárias, o que configura elemento concreto e presumível de contágio pelo coronavírus, sobretudo considerando a impossibilidade de afastamento de um metro entre os internos, a inexistência de máscaras e de exames para COVID-19.

Em complemento, acrescenta:
¿O isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia. Além disso, são notórias as declarações prestadas à imprensa por autoridades vinculadas ao Ministério da Saúde de alerta sobre o risco de crescimento exponencial de casos confirmados nas próximas semanas.
A respeito disso, salienta-se um fator agravante, que é a constatação do primeiro caso de Covid-19 em presídio paraense, o Centro de Progressão Penitenciário de Belém (CPPB)¿.

Por esses motivos, pede que seja
¿DEFERIDA a saída antecipada com prisão domiciliar em razão da pandemia pelo coronavírus, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ e demais medidas propostas pelo STF, especialmente aplicáveis a presídios que configuram o Estado de Coisas Inconstitucionais¿.

Junta documentos.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida (fl. 22).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório
.
VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

No caso, verifico que as argumentações defensivas não têm como prosperar.

Friso, inicialmente, que, diante da situação extraordinária experimentada em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém implementou medidas para minimizar influência externa e o quantitativo de presos em estabelecimento prisional do regime semiaberto, atuando de forma preventiva para reduzir os casos de contágio neste meio.

Assim, atento ao que orienta a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
1
, bem como seguindo a diretriz da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
2
, foram estipulados critérios a serem atendidos pelos apenados para que pudessem gozar do benefício.

Nesse contexto, afigura-se que a decisão agravada se amolda à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, na medida em que, de acordo com fundamentos adequados, sob a orientação de critérios prévios e específicos, nega ou autoriza a prisão domiciliar aos presos no regime semiaberto.

No caso em exame, constato que a análise do magistrado
a quo
, ao negar o benefício ao agravante
foi coerente com os parâmetros previamente estipulados, de forma que, não tendo sido atendidos os requisitos necessários, a negativa pela autoridade judicial mostra-se acertada
, pois, depreende-se da decisão agravada que
não foi cumprido, pelo recorrente, os requisitos legais
, tendo este ressaltado que:
¿A prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no art. 117 da Lei 7210/84 (LEP) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (i) maior de 70 (setenta) anos; (ii) acometido de doença grave; (iii) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (iv) gestante. Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto.
Mesmo assim, conquanto haja tal previsão específica, a jurisprudência tem flexibilizado a regra, sobretudo considerando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose) que garante a honra e a dignidade de todos (art. 11.1), a vida (art. 4.1) e a integridade física, psíquica e moral da pessoa (art. 5.1), direitos que são corroborados pela Constituição Federal por meio dos direitos fundamentais e postulados como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a integridade física e moral do apenado (art. 5º, XLIX, da CF). (...)
Diante do exposto, percebe-se que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência. Abarca hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal.
Ainda assim, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia pelo COVID-19, não podendo o instituto ser utilizado de modo indiscriminado.
Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém,
o momento exige prudência a fim de não desbalancear os interesses constitucionais em desfavor do sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise
. É necessário ponderar em busca do equilíbrio entre a saúde dos custodiados e o sistema de segurança pública.
A Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.
Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar.
Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.
É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.
Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.
(...)
Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.
As medidas preventivas
determinadas por este Juízo estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial incluída nos autos acima mencionados e o protocolo de atendimento da SEAP para novo corona vírus, inserido nos autos 200029.15.2014.0401, mov. 1.4. (...)
Para evitar o contágio nas unidades, a SEAP tem investido em medidas como a suspensão de visitas presenciais dos familiares e implantação de visitas virtuais; redução no número de custodiados a realizarem trabalhos externos, com o isolamento dos poucos que estão atuando; realização de desinfecção e limpeza diárias em todas as 48 unidades estaduais; orientação aos servidores penitenciários sobre medidas preventivas, além da distribuição de milhares de equipamentos de proteção individual (EPIs), como 26 mil pares de luvas, 22 mil máscaras cirúrgicas, além de toucas e capotes aos profissionais da saúde, bem como a entrega de 10 mil litros de álcool 70° para suprir as unidades da região metropolitana e do interior.
No combate à Covid-19, a implantação da sala de emergência, no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, para atendimento 24h a casos mais severos, juntamente às celas de isolamento para acolhimento de casos suspeitos garante o tratamento adequado em ambiente equipado e profissionais preparados, além de atuar quanto a propagação do vírus. (...)
O pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento:
1.A Defesa
sequer mencionou que o apenado se encontra acometido de alguma enfermidade grave que não pode ser tratada no interior do cárcere
, por isso revela-se prescindível a realização de avaliação do estado de saúde do apenado.
2. O custodiado cumpre pena de 12 anos e 09 meses pela prática do
crime de roubo, modalidade criminosa praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
3. A alegação do risco de contaminação pela pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que
medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401
, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
4. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orçamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.
5. Embora as recomendações das autoridades de saúde sejam contra a aglomeração de pessoas, as mesmas recomendações orientam pelo isolamento dos cidadãos. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença.
Não nos parece razoável colocar, neste momento, uma pessoa em circulação social expondo-a a risco de contágio e, por consequência, possibilitando o contágio de familiares, aumentando exponencialmente o número de infectados e aumentando a sobrecarga do já caótico sistema de saúde local.
Importante observar que os presos podem estar submetidos a menos riscos de contaminação que o restante da sociedade em razão do isolamento ordinário a que estão submetidos e que as casas penais dispõem de enfermaria com atenção médica exclusiva para atendê-los.
Isso posto: 1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ. (...)¿.
(grifei)

Assim, não constato motivos de fato ou de direito para reformar a decisão recorrida e acrescento que, não ignorando os riscos trazidos pela pandemia da COVID-19, não se mostra razoável a concessão do benefício, antecipando a saída do agravante para o regime de cumprimento de pena aberto domiciliar, sobretudo considerando que inexiste prova nos autos, comprovando estar sua saúde extremamente debilitada em decorrência de eventual doença que lhe acomete, ou, ainda, pertença à grupo de risco para que possa se enquadrar nas situações elencadas na aludida Recomendação, ou quiçá tenha atestado a impossibilidade da unidade prisional em lhe fornecer o adequado tratamento.

Nesse contexto, como bem destacado pelo Juízo
a quo,
que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e
vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios
, tudo com vistas a evitar a contaminação da população carcerária, que, a propósito, não detém a exclusividade de risco, estando todos os níveis da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Com efeito, à toda evidência, a situação pandêmica, alegada,
genericamente
, não pode servir como argumento válido para justificar o cumprimento antecipado da prisão em regime domiciliar.

Nessa mesma linha de intelecção, já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, conforme ressaltado recentemente pelo Excelentíssimo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (AgRg no HC 561.993/PE, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020),
"não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.
Necessário, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
". (Destaquei).

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,

conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

É o voto.
Belém, 28 de setembro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...)
III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;¿ (grifei)

2
Súmula Vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.